Tribunal: TJBA
Processo: 8180103-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180103-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: DAIANE FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela COELBA e pela autora DAIANE FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A ré recorre pleiteando a reforma integral da sentença. A autora recorre pleiteando apenas a majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se houve configuração do dano moral e responsabilidade da concessionária, especialmente diante da alegação de culpa de terceiro; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a consumidora e a COELBA é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

A COELBA não apresentou contrato de prestação de serviços assinado pela autora ou qualquer documento hábil a comprovar a efetiva e legítima contratação, limitando-se a juntar telas de sistema interno, as quais, por serem produzidas unilateralmente, não possuem força probatória necessária para demonstrar a existência de relação jurídica válida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia não admite telas sistêmicas como prova suficiente de contratação, por serem produzidas unilateralmente pela própria fornecedora.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro pela COELBA não afasta sua responsabilidade, pois a questão primordial é a inexistência da própria relação contratual, e as fraudes e falhas operacionais, mesmo praticadas por terceiros, são consideradas fortuito interno, riscos inerentes à atividade do fornecedor.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, sem a existência de débito legítimo, configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se inadequado e insuficiente para atender aos propósitos compensatório e pedagógico da indenização. Majoração para R$10.000,00 (dez mil reais).

Os juros de mora incidem desde o evento danoso (04/01/2022) e a correção monetária desde a data da sentença (30/06/2025), conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

O desprovimento integral do recurso da ré impõe a majoração dos honorários advocatícios em favor da autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

O provimento do recurso da autora não gera sucumbência recursal em seu desfavor, a teor do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conheceido e provido. Sentença reformada parcialmente. Honorários advocatícios majorados de 15% para 18% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica que negativa o nome de consumidor sem comprovar a existência de relação jurídica válida mediante apresentação de contrato ou documento equivalente responde objetivamente pelos danos morais causados, não se admitindo como prova suficiente meras telas de sistema interno. 2. A alegação de culpa de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor quando se trata de fortuito interno relacionado à sua atividade. 3. É indevida a majoração de honorários recursais em recurso da parte autora a que se deu provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8129379-39.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 18/12/2019; STJ, REsp 1.369.039-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04/04/2017; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, EAREsp 1.847.842-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180103-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada DAIANE FERREIRA DA SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER
do recurso de apelação interposto por DAIANE FERREIRA DA SILVA e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça